Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0726894-97.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Suscitado Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de PP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e Péricless Pacheco (autos n. 0002727-21.2004.8.07.0001), considerando tratar-se de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios, declinou de sua competência para o juízo suscitante, com fundamento no art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito, por entender que “diferentemente do entendimento do magistrado daquela Vara de Execução Fiscal, os créditos tributários em discussão nestes autos não são constituídos, exclusivamente, de ICMS.”. Salienta o suscitante que, na CDA inserida no Id 42550869, p. 2, do processo de referência, “a natureza do crédito tributário da 2a e 4a CDA’s é descrita pelo código 136 (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS)”. Suscitou, assim, o conflito negativo de competência.. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora